Tribunal: TJDFT
Processo: 0723255-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723255-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO LAZARO DE MORAES AGRAVADO: MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 124.428,69), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao executado/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) antes mesmo da apreciação do pedido de gratuidade de justiça, foram fixados honorários e multa relativos ao cumprimento de sentença; 2) em que pese sua remuneração (R$ 5.962,98), possui despesas mensais (prestação SFH, empréstimo BRB etc., além das ordinárias, que totalizam R$ 6.975,43) que não lhe permitem arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, concedida a gratuidade de justiça. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a condição financeira do agravante justifica a gratuidade requerida. Além disso, o agravante requereu o benefício em sua primeira manifestação nos autos, de modo que eventual deferimento retroagirá ao início do cumprimento de sentença. Nesse sentido: “(...) 3. Considerando que a executada formulou o pedido de gratuidade em sua primeira manifestação nos autos, o benefício excepcionalmente retroage à data da propositura da ação executiva. (...)” (Acórdão 1326941, 07430211820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da fixação de honorários no cumprimento de sentença antes da apreciação da gratuidade requerida. Todavia, o mesmo não se pode concluir quanto à multa, uma vez que não alcançada pela gratuidade de justiça (CPC/2015 98 § 1o). Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a exigência dos honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo de instrumento. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator